Tribunal: TJDFT
Processo: 0741350-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0741350-81.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: EMERSON PACHECO DE SOUZA AUTORIDADE: JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de EMERSON PACHECO DE SOUZA contra decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia, que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva a fim de garantir a ordem pública. No presente habeas corpus, a defesa narra que o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática de furto simples de “dois recipientes de achocolatado da marca Nescau, avaliados em R$ 43,80, do Supermercado Big Box”. Aduz que a jurisprudência dos colendos STF e STJ se orienta no sentido da aplicação do princípio da insignificância para hipóteses análogas, mesmo que para reincidentes e que, ainda que assim não seja o entendimento deste TJDFT, a prisão preventiva do paciente é desproporcional, porque inexistem “fundamentos concretos, atuais e individualizados que demonstrem risco real à ordem pública ou à aplicação da lei penal”. Ressalta que as condenações do paciente são relativas a fatos antigos, não guardando contemporaneidade com a atualidade, restando integralmente cumpridas as penas, além de não serem analisadas adequadamente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Sobre os requisitos para deferimento da medida liminar vindicada, argumenta que a aparência do bom direito reside na conduta insignificante, aliada à suficiência das medidas cautelares diversas da prisão. Já quanto ao perigo da demora, defende que a restrição da liberdade do paciente causa dano a ele e a seus familiares, sem possibilidade de reparação futura, ferindo os princípios “da dignidade da pessoa humana e da presunção de inocência”. Com esses argumentos, requer, liminarmente, o relaxamento da prisão preventiva ou, subsidiariamente, a revogação da prisão preventiva, com a aplicação de medidas cautelares diversas. No mérito, pede a confirmação da liminar, com a finalidade de relaxar ou revogar a prisão preventiva do paciente, impondo-lhe medidas cautelares diversas. É o relatório. DECIDO. O texto constitucional (art. 5o, LXVIII, CF) exige para o manejo do habeas corpus que alguém sofra ou se ache ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, decorrente de constrangimento ilegal (ilegalidade ou abuso de poder). Conquanto não haja previsão legal de liminar em habeas corpus, doutrina e jurisprudência admitem a concessão da medida para situações em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se evidenciem de modo inequívoco na própria inicial e a partir dos elementos de prova que a acompanham. É, pois, medida excepcional restrita às hipóteses de evidente ilegalidade ou abuso de autoridade. Em outras palavras, a liminar em habeas corpus não prescinde da demonstração dos requisitos das medidas cautelares em geral, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora. No caso concreto e tendo por base o juízo de cognição sumário próprio das decisões em caráter liminar, estou a corroborar com o entendimento do juízo a quo acerca da necessidade de decretação da segregação cautelar do paciente para garantir a ordem pública. Por oportuno, transcreve-se, no que interessa ao momento, trecho da decisão pela qual o d. Juízo a quo converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva (id. 251068262 do processo referência): “(...) 2. Da necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva. No caso em análise, após os relatos do preso e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado. Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. O caso é conversão da prisão em preventiva. Muito embora se trate de delito sem violência ou grave ameaça, o autuado vive da prática de crimes. Ostenta inúmeras passagens pela justiça, sendo multirreincidente. Ademais, foi solto há um mês e, em curtíssimo intervalo de tempo, voltou a delinquir. Observo que o custodiado está em situação de rua e não cumpre cautelar de comparecimento em Juízo, também colocando em risco a aplicação da lei penal. Está patente, portanto, a reiteração criminosa e o risco à ordem pública e à aplicação da lei penal. Não há possibilidade de cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão. Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção do disposto no art. 282, §6o do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar. (grifo nosso) 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de EMERSON PACHECO DE SOUZA, nascido em 24/11/1978, filho de MARIA DIVINA PACHECO DE SOUZA, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos, do CPP. CONFIRO a esta decisão FORÇA DE OFÍCIO E MANDADO DE PRISÃO e de intimação. Proceda a Secretaria às anotações de praxe. Durante a audiência, foi constatado que o autuado está respondendo à ação penal de no 0742068-75.2025.8.07.0001, que atualmente se encontra suspensa nos termos do art. 366 do Código de Processo Penal. Assim, a fim de imprimir celeridade, eficiência e economia processuais aos trabalhos do Poder Judiciário, promovo neste ato a citação do autuado nesse feito, entregando a ele cópia da respectiva denúncia, informando a ele o prazo para apresentação de sua defesa preliminar (dez dias contados desta audiência) e indagando-o se possui advogado particular ou se deseja ser representado pela Defensoria Pública. A respeito desta indagação, o autuado respondeu que tem interesse em ser defendido pela Defensoria Pública. Todo o ato foi devidamente gravado, conforme mídia anexa. Determino seja oficiada à 3a Vara Criminal de Brasília, enviando a ela cópia desta ata e da mídia desta audiência, informando que o autuado EMERSON PACHECO DE SOUZA foi citado nesta audiência em relação à acusação que lhe é imputada nos autos de no 0742068-75.2025.8.07.0001, que se encontra suspensa nos termos do art. 366 do Código de Processo Penal. Por fim, foi entregue uma cópia da denúncia ao autuado. (...)” De início, não me parece ter razão a impetrante quanto à alegação de que a decisão supramencionada estaria pautada em fundamentação inidônea e/ou genérica acerca dos elementos justificadores para a decretação da prisão preventiva. Em exame perfunctório dos autos, próprio da análise de pedido liminar, considero que a presente hipótese não comporta, ao menos em tese, a aplicação do princípio da insignificância. O princípio da insignificância está fundamentado em valores de política criminal. O Supremo Tribunal Federal já pacificou o entendimento acerca dos requisitos para a aplicação do princípio da insignificância: a) mínima ofensividade da conduta; b) ausência de periculosidade social da ação; c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; d) inexpressividade da lesão jurídica. Na hipótese dos autos, embora as coisas subtraídas somem pequeno valor, o grau de reprovabilidade da conduta é, ao menos em tese e pelo que se pode aferir nesse momento processual, elevado. Isso porque o paciente é multirreincidente, ostentando condenações por crimes patrimoniais (roubo e furto), conforme folha de antecedentes anexada aos autos principais (id. 250851176). Não bastasse, há notícia nos autos de que o paciente, ao menos em tese, é criminoso contumaz. Isso porque ele próprio, por ocasião de sua oitiva perante a autoridade policial, afirmou viver em situação de rua próximo ao HRAN e já foi autuado anteriormente em razão de práticas similares àquela em apuração nos autos originários (id. 250840260 - OITIVA AUDIOVISUAL No 1187_2025-05a DP). Ademais, consoante informações consignadas no relatório final da autoridade policial, o paciente, ao menos em tese, praticou diversos crimes enquanto cumpria pena em regime domiciliar, inclusive contra o mesmo estabelecimento comercial vítima (id. 250840289 do processo principal). Confira-se o excerto: “O autor, que está em cumprimento de pena em regime domiciliar, foi detido no dia 25/07/2025 subtraindo a rede de Supermercado Big Box (Ocorrência Policial no 7693/2025-5aDP), ocasião em que reconhecida pela autoridade policial a insignificância de sua conduta. No dia 09/08/2025 praticou furto no mesmo local e foi detido em flagrante delito (Ocorrência Policial no 8246/2025-5aDP e APFD no 477/2025-2aDP). Colocado em liberdade provisória no dia 11/08/2025, tornou a praticar furto no mesmo local no dia 13/08/2025, sendo reconhecida a insignificância de sua conduta pela autoridade policial (Ocorrência Policial no 8395/2025-5aDP). No dia 13/06/2025, conforme imagens juntadas aos autos, o autor realizou outra subtração no local, mas foi liberado pela equipe de seguranças devido ao baixo valor das mercadorias. Hoje, 22/09/2025, novamente, praticou crime de furto em face da mesma rede de supermercados, mudando apenas a quadra em que localizado o estabelecimento.” Em assim sendo, havendo indícios acerca da reiteração delitiva do paciente, sem qualquer temor às regras insculpidas no Código Penal, inviável a adoção da tese de irrelevância da conduta. Esse é o entendimento atualizado do Superior Tribunal de Justiça: 3. A multirreincidência do réu em crimes patrimoniais reforça a reprovabilidade da conduta, impedindo o reconhecimento da atipicidade material. (...) 6. Ordem denegada. (HC n. 949.840/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 25/4/2025.) 4. A multirreincidência do agravante demonstra elevado grau de reprovabilidade da conduta, afastando a aplicação do princípio da insignificância. (...) (AgRg no AREsp n. 2.761.482/PR, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 1/4/2025, DJEN de 8/4/2025.) 3. O princípio da insignificância não se aplica em casos de reiteração delitiva, conforme jurisprudência do STJ, que considera a habitualidade delitiva e a reincidência como fatores que afastam a aplicação do referido princípio. (...) (AgRg no HC n. 979.238/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/3/2025, DJEN de 26/3/2025.) Justamente em razão do envolvimento contumaz do paciente em práticas delitivas e pelo fato de estar cumprindo pena em regime domiciliar no momento da prisão em flagrante, a necessidade da prisão cautelar se justifica, ao menos nesse momento processual, em razão da evidente hipótese de reiteração delitiva. Essas circunstâncias sinalizam o periculum libertatis e demonstram que a prisão preventiva é necessária, pois é a única medida capaz de evitar e reiteração delitiva e garantir a ordem pública. A meu ver, a liberdade do paciente, nesse momento processual, significa seu retorno à criminalidade. Em razão das circunstâncias apontadas, as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, neste momento, suficientes e adequadas. Assim, não me parece haver motivos urgentes e plausíveis que justifiquem a revogação em caráter liminar da prisão preventiva, sendo o caso, portanto, de aguardar o regular prosseguimento do writ, com o seu julgamento de mérito pelo Colegiado. Reitero que a concessão de liminar em habeas corpus constitui medida de caráter excepcional, que objetiva pôr fim a ato manifestamente ilegal e/ou abusivo, o que não restou comprovado, de plano, no caso em exame, uma vez que a decisão de decretação da prisão preventiva ocorreu mediante decisão devidamente fundamentada no feito originário, não sendo, assim, o caso de censura monocrática por parte dessa Relatora. Assim, não vislumbrando a presença dos requisitos necessários para concessão cautelar da ordem, INDEFIRO o pedido liminar. Notifique-se a apontada autoridade coatora solicitando as informações necessárias. Após, vista à Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 25 de setembro de 2025. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora